Tribunal: STF
Processo: RE 1272751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União; os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantis; e, ainda, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) formulam pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae (eDocs. 89, 92 e 95). 



    A União aduz, em síntese, que a posse ou o uso de imóveis públicos por cessionários particulares, quando inseridos no conglomerado de direitos pertinentes a um contrato de parceria, constitui fontes de receitas (alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados) vinculadas à prestação de serviços públicos, encontrando albergue na norma constitucional de imunidade recíproca, logo, não podendo figurar como fato gerador de IPTU. Afirma a relevância da matéria, em virtude de seu impacto na sociedade quanto à política de concessões empreendidas pelo Ministério da Infraestrutura.



    Os Estados federados sustentam representatividade para ingressar no feito, considerando inúmeros contratos de concessão de serviços públicos celebrados, aduzindo que eventual tributação dos bens públicos, em razão da posse precária de concessionárias privadas, importará efeitos graves e deletérios no que concerne à autonomia política e, notadamente, à concretização das finalidades socioeconômicas vinculadas aos serviços púbicos atribuídos aos entes federados estaduais. 



    Pedem que a imunidade tributária recíproca, no que tange especificamente ao IPTU, alcance bens públicos imóveis concedidos a delegatários privados nos casos em que estes bens estejam vinculados diretamente à prestação do serviço público delegado.



    A CNT, por sua vez, narra que é confederação sindical de grau superior, a reunir 27 (vinte e sete) federações e 5 (cinco) sindicatos nacionais, em nome da classe de empresas de transportes e logística, possuindo representação em todos os Estados da Federação. Em síntese, destacou a necessidade de se verificar a essencialidade do serviço público prestado e a utilização do imóvel na atividade-fim para a incidência da imunidade tributária, a despeito de uma das controladoras ter acionistas privados com participação acionária negociada em Bolsa de Valores, pugnando reafirmação da tese de que cabível imunidade tributária às empresas delegatárias de serviço público.



    Os peticionantes requerem admissão no processo, a fim de exercerem o direito de manifestação sobre o mérito da divergência, com apresentação de informações relevantes, apresentação de memoriais, sustentação oral e eventual interposição de recurso; contribuindo, assim, para uma melhor prestação jurisdicional.



    Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do ingresso no feito como amigos da Corte, postulam o acolhimento das manifestações como memoriais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. A participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela Relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. (...)



    (RE 808.202 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de junho de 2017)



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amicus curiae, da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).



    A toda evidência, os interesses da empresa Barcas S.A. Transportes Marítimos, ora embargada, já estão devidamente assegurados, mediante a participação da ABCR e da ANTF, entidades de classe que representam as concessionárias prestadoras de serviço público.



    Não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria envolvida no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.



    De qualquer sorte, todas as manifestações dos postulantes foram lidas cuidadosamente e serão consideradas no decisum. O debate destes autos, todavia, já conta amadurecimento, a partir de outras manifestações, às quais se somam, agora, as alegações dos requerentes.



    3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso formulados pela União; pelos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantis, e pela CNT; mas recebo suas considerações, na forma de memoriais, a serem apreciados no deslinde da controvérsia.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente